Tribunal: TJDFT
Processo: 0012301-70.2015.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado ocorre a prescrição intercorrente.
2. Nos termos do art. 206, § 1o, do Código Civil, prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador.
3. Constatada a paralisação do processo por longo prazo sem que a parte tenha obtido êxito em suas diligências, opera-se a prescrição do título executivo.
4. Recurso não provido.